Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-38.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800489-38.2020.8.14.0066

APELANTE: R.R. MAIA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA ANTERIOR. SUCESSÃO DE EMBARGOS. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DE MEIO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por R.R. Maia Comércio e Consultoria Ltda – ME contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por caráter manifestamente protelatório. A embargante alega contradição quanto ao prazo fixado para pagamento das custas processuais, requerendo sua prorrogação para 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração devem ser conhecidos, diante da alegada tempestividade e ausência de vício formal; (ii) analisar se há contradição interna no acórdão embargado, capaz de justificar a modificação da decisão quanto ao prazo para recolhimento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição dos embargos de declaração foi tempestiva, respeitando o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, contado da publicação do acórdão recorrido.

O conhecimento dos embargos está condicionado ao prévio recolhimento da multa de 2% imposta nos embargos anteriores, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC, requisito não atendido pela parte embargante.

A contradição alegada não se refere a incongruência interna do acórdão embargado, mas a possível divergência com decisão proferida em outro processo, o que não configura hipótese de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prazo de 5 dias fixado no acórdão para pagamento das custas decorre do art. 1.007, §2º, do CPC e se refere ao preparo recursal, não se confundindo com o prazo de 15 dias previsto no art. 290 do CPC, relativo à regularização da petição inicial.

A reiterada interposição de embargos pela parte embargante, sem fundamento idôneo e com pretensão rediscutida, revela conduta protelatória e abuso do direito de recorrer, em afronta aos princípios da boa-fé e lealdade processual (art. 5º, CPC).

A ausência de recolhimento da multa imposta nos embargos anteriores inviabiliza o conhecimento dos presentes aclaratórios, independentemente do mérito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC impede o conhecimento de novo recurso interposto pela parte não beneficiária da gratuidade da justiça.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, não sendo admissível embasá-los em divergências com decisões de outros feitos.

A reiteração abusiva de embargos de declaração com fundamentos já enfrentados caracteriza conduta protelatória e sujeita a parte às penalidades processuais previstas no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §2º; 1.022; 1.023; 1.025; 1.026, §§2º e 3º; 1.021, §5º; 5º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2499102/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1752258/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 05/09/2022, DJe 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo n.º 0800489-38.2020.8.14.0066, em que figura como embargante
R.R. MAIA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA – ME
e como embargada
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AGUIAR
, acordam os Desembargadores integrantes da 1
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
e, no mérito, por
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em razão da ausência de recolhimento da multa processual anteriormente imposta (CPC, art. 1.026, §3º), mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, nos moldes do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
R.R. MAIA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA - ME
em face do acórdão proferido no ID n. 29337939, que rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ao fundamento de que os embargos apresentavam caráter manifestamente protelatório.

A parte embargante sustenta, no ID n. 29644373, que o referido acórdão incorre em
contradição
, porquanto teria fixado o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento das custas processuais, enquanto em decisão proferida no processo de execução de mesma numeração (n.º 0800489-38.2020.8.14.0066), teria sido deferido prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 290 do CPC. Invoca, para tanto, os princípios da isonomia e do direito adquirido, requerendo que seja reconhecida a contradição e prorrogado o prazo para 15 dias.

Em contrarrazões colacionadas ao ID n. 30138291, a recorrida
Maria das Graças Santos Aguiar
pugna pelo não conhecimento dos embargos, alegando, em síntese: (i) a
intempestividade
do recurso, por ter sido interposto após o prazo legal; (ii) a
inadmissibilidade
, ante a inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC; (iii) a
ausência de contradição interna
, sustentando tratar-se de mera insatisfação com o conteúdo da decisão, que não se presta aos aclaratórios; (iv) o
caráter protelatório
dos embargos, indicando que a embargante tem se utilizado de reiterados recursos com fundamentações já repelidas, de forma abusiva; e (v) requerendo, ao final, o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação das penalidades cabíveis, inclusive a multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º e §3º do CPC) e litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), além de condenação em custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, cumpre apreciar a
preliminar de intempestividade
suscitada pela parte embargada em suas contrarrazões (ID n. 30138291), segundo a qual os embargos de declaração teriam sido opostos fora do prazo legal de cinco dias, previsto no art. 1.023 do CPC.

I – Da tempestividade dos embargos de declaração (preliminar rejeitada)

Nos termos do art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil:

“Os embargos de declaração serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para correção de erro material.”

Consoante se extrai dos autos, o acórdão embargado foi publicado em 27 de agosto de 2025 (quarta-feira) e os embargos de declaração foram protocolados no sistema em 01 de setembro de 2025 (segunda-feira), dentro, portanto, do prazo legal de cinco dias úteis.

O prazo iniciou-se em 28/08/2025 (quinta-feira) e expiraria apenas em 03/09/2025 (quarta-feira), não havendo qualquer feriado ou suspensão de expediente judicial informado no período.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
, reconhecendo a
tempestividade
dos embargos.

II – Da ausência de recolhimento da multa processual e seus efeitos jurídicos

Conforme registrado no acórdão anterior (ID n. 29337939), foi imposta à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração.

Com isso, a interposição de novos recursos passou a estar condicionada ao prévio depósito do valor da multa, conforme expressa disposição do §3º do mesmo artigo:

Art. 1.026, §3º, CPC:
"A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que a recolherão ao final."

Na presente hipótese, a parte embargante não é beneficiária da justiça gratuita e não demonstrou o recolhimento da multa anteriormente imposta, o que impede o conhecimento dos embargos ora analisados.

Tal entendimento encontra amparo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO CPC ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...)

Nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC, o não recolhimento da multa cominada com fundamento no mesmo dispositivo legal impede o conhecimento dos recursos manejados posteriormente.

Não comprovado o prévio recolhimento da multa e não sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita, não é possível conhecer o recurso manejado.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso especial, não isenta a parte do recolhimento da multa processual, aplicada com base no art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC.”*
(STJ, AgInt no AREsp 2499102/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024)

Diante da ausência de comprovação do pagamento da multa processual, o presente recurso não deve ser conhecido.

Por amor ao debate, abordo o mérito dos aclaratórios.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da alegada existência de contradição no acórdão proferido nos autos da apelação cível, especificamente quanto ao prazo de recolhimento das custas processuais.

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria fixado o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas, em desacordo com decisão proferida em primeiro grau, na execução correlata, a qual estabelecera o prazo de 15 (quinze) dias com fundamento no art. 290 do CPC, o que, segundo alega, violaria os princípios da isonomia e do direito adquirido.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

A contradição que enseja o acolhimento dos embargos deve ser interna ao julgado, ou seja, deve haver incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão da mesma decisão.

No presente caso, a alegada divergência decorre de comparação com decisão proferida em outro feito, ainda que correlato, e não com elementos internos do próprio acórdão embargado. Assim, não se verifica qualquer contradição sanável por esta via.

Frise-se que o prazo de 05 dias fixado no acórdão para recolhimento das custas, com fundamento no art. 1.007, §2º, do CPC, refere-se ao preparo recursal e não se confunde com o prazo de 15 dias previsto no art. 290 do CPC, aplicável à regularização da inicial na fase de conhecimento ou execução.

É importante registrar que este é o terceiro recurso de embargos de declaração interposto pela parte embargante nestes autos, todos voltados à rediscussão de matéria já decidida.

Tal conduta caracteriza manifesta tentativa de procrastinar o desfecho do processo, afrontando os princípios da boa-fé e da lealdade processual (CPC, art. 5º), e configura o típico uso indevido dos embargos com finalidade protelatória.

Ressalte-se que a embargante já foi advertida, expressamente, no acórdão de ID n. 29337939, de que a reiteração de recursos com fundamentos idênticos poderia ensejar a imposição de penalidades processuais.

A questão central — o indeferimento da justiça gratuita — já foi objeto de deliberação expressa tanto em primeiro grau quanto nesta instância recursal, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência, conforme exigido pelo art. 99, §2º, do CPC e pela Súmula 481 do STJ.

Logo, os embargos não se prestam a rediscutir fundamentos já exaustivamente enfrentados.

Além disso, como já dito, verifica-se que os presentes embargos foram interpostos sem o prévio depósito da multa de 2% anteriormente aplicada, em clara afronta ao disposto no art. 1.026, §3º, c/c art. 1.021, §5º, ambos do CPC. Tal circunstância, por si só, impede o conhecimento do recurso.

Além disso, a
conduta processual reiterada e abusiva da embargante enquadra-se na hipótese do art. 80, VII, do CPC, ao evidenciar intuito de “prolongar o processo” mediante a interposição de recursos infundados e com pretensões sabidamente improcedentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação de multa e demais sanções processuais à parte que se vale de embargos com caráter manifestamente procrastinatório:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. EXCESSO. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTAS. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1 .022 do CPC/2015. 3. Nos termos da Súmula nº/STJ, é inviável o reexame de provas em recurso especial. 4 . De acordo com o entendimento sintetizado no Tema nº 507/STJ, é possível a cumulação das multas previstas nos arts. 80 e 1.026 do CPC/2015. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1752258 SP 2018/0165797-2, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de:

(i) rejeitar a preliminar de intempestividade, reconhecendo a regularidade formal do recurso;
(ii) deixo de CONHECER dos presentes embargos de declaração em razão do não recolhimento da multa anterior; evitando, desta forma, a penalidade de litigância de má-fé, a ser fixada na forma do art. 81 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 01/12/2025